Tribunal: TJDFT
Processo: 0709046-46.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0709046-46.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRYAN GABRIEL SALLES RODRIGUES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A DESPACHO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO Verifico que o comprovante de ID 59937223 não indica banco, valor e data do pagamento, autenticação, nem diz se o comprovante é de pagamento ou de agendamento. Assim, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 § 4o). Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator